Tribunal: TJPA
Processo: 0810731-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810731-26.2021.8.14.0000

PACIENTE: JACO COSTA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO PLANTONISTA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 334, CAPUT DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 12, CAPUT DA LEI N° 10.826/2003 E ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 (LEI DE DROGAS). 1. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA EM VIRTUDE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
E
ncontra-se superada a alegação de eventual ilegalidade da custódia flagrancial do paciente, uma vez que o mesmo não está mais segregado por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo, que constitui novo título apto a justificar a imposição da medida extrema.
2.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DOS FATOS.
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
,

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou a medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria, para garantia da ordem pública em decorrência da gravidade dos fatos e periculosidade do paciente em razão da grande quantidade de material bélico, além de drogas e dinheiro em espécie em sua posse, afetando a ordem pública e a paz social
. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Jacareacanga
/
Pa em que é impetrante
Anderson de Aguiar Coutinho
e Paciente
Jaco Costa de Lima
,
na Sessão Ordinária
do Plenário Virtual
, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JACO COSTA DE LIMA
, contra ato do MM. Juízo Plantonista da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/Pa.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 17/09/2021, em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão, pela acusação da suposta prática do crime tipificado no artigo 334, caput do Código Penal, artigo 12, caput da Lei n° 10.826/2003 e artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Argumenta, o nobre causídico, a ilegalidade no flagrante delito, aduzindo que a ordem de busca e apreensão seria destinada apenas ao estabelecimento comercial do acusado, não se estendendo a sua residência, como ocorreu, levando em consideração os relatos do paciente e da testemunha do ato, razão pela qual afirma que o flagrante mostrou-se ilegal.

Ademais, refere que a prisão cautelar não se mostra necessária, pois não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, visto que o coacto é detentor de qualidades pessoais, sendo réu primário, de bons antecedentes, exercendo atividade lícita, gerando emprego e renda na cidade e possuindo residência fixa.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde indeferi o pedido de liminar e solicitei informações a autoridade coatora (ID 6587716).

Em Doc. Id. 6644690,
o juízo apontado como coator apresentou as informações.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou

pelo conhecimento e
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Primeiramente o impetrante aduz que a prisão em flagrante do paciente está eivada de ilegalidade
em razão da extrapolação dos limites estabelecidos na ordem de busca e apreensão que culminou em sua prisão, eis que os policiais ingressaram no local tido como residência do paciente.

Ocorre
que encontra-se superada a alegação de eventual ilegalidade da custódia flagrancial do paciente, uma vez que o mesmo não está mais segregado por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo, que constitui novo título apto a justificar a imposição da medida extrema.

Este é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUPERADA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
1- Decretada a prisão preventiva do paciente, restam superadas as alegações que apontam irregularidades na prisão em flagrante.
Precedentes. 2- A custódia do acusado encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, mormente ante a gravidade do delito, aliada aos motivos e às circunstâncias do crime, que demonstram a periculosidade do paciente. 3- Assim, presentes os requisitos do art. 312 do CPP a ensejar a manutenção da segregação cautelar, tanto mais, que o paciente responde a outro processo pelo mesmo crime. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-GO – HC: 05579061320198090000, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/10/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 18/10/2019

Ademais, conforme informações da autoridade coatora, a prisão decorreu, após cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do paciente, sendo que no mesmo imóvel compreendem tanto a distribuidora quanto a residência do paciente.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional acerca da inviolabilidade de domicílio, definindo que, no caso de fundada suspeita da prática de crime permanente, é possível adentrar residência sem mandado judicial (RE 603.616 – REL. GILMAR MENDES - DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 10/05/2016 - ATA Nº 66/2016. DJE nº 93, divulgado em 09/05/2016).

Logo, tratando-se de situação de flagrante delito, o ingresso dos policiais militares na residência da Paciente não constitui violação de domicílio, exceto quando, cabalmente demonstrada ilegalidade, o que, porém, não é o caso dos autos.

Na hipótese dos autos foi encontrado durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram encontrados em posse do paciente, armas de fogo, munições, drogas, dinheiro, produtos de contrabando.

Nesse sentido, decide o Colendo STF:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES
– PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA– PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 06-10-2020 PUBLIC 07-10-2020)

Quanto a ausência de fundamentação para o decreto prisional, afirmando que o coato é possuidor de qualidades pessoais favoráveis, v
ê-se que, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Atendendo a solicitação de informações, a autoridade demanda, apresentou o que segue:

“(...)
O denunciado Jacó Costa de Lima foi preso por força de prisão preventiva no dia 17 de setembro de 2021, após este juízo ter acatado o pedido, bem como a fundamentação trazida no procedimento investigatório da “Operação Jacareacanga” pela Autoridade Policial, na Representação pela Prisão Preventiva do denunciado, a qual foi decretada (Decisão ID 35275957), após parecer do Ministério Público Estadual nos autos do processo criminal em epígrafe.

Consta dos autos, em suma, que o denunciado teria praticado os crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/03, art. 334-A, do Código Penal e art. 33 da Lei 11.343/06 – Posse Irregular de Arma de Fogo, Contrabando e Tráfico de Drogas.

No dia 17 de setembro, através das razões apresentadas em relatório técnico do Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Estado do Pará da chamada “Operação Jacareacanga”, visando o combate ao tráfico de drogas, houve cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão em desfavor do denunciado, onde foram apreendidos:

01) 01 (uma) pistola calibre 380, marca taurus, TH 330, série KMA93577;

02) 01 (um) revólver calibre .357, marca taurus, modelo 357H, série AAN176614.

03) 03 (três) carregadores com a respectiva maleta;

04) 01 (uma) carabina de pressão, marca CBC, calibre 5.5, série 141011503;

05) 80 (oitenta) munições calibre 32;

06) 42 (quarenta e duas) munições calibre 380;

07) 16 (dezesseis munições) calibre 38;

08) 32 (trinta e duas) munições calibre 357 (não deflagradas)

09) 08 (oito) munições calibre 357;

10) 08 (oito) munições calibre 38.

11) 15 (quinze gramas) de substância aparentando ser crack e/ou “MD”

12) 01 (uma) balança de precisão, marca Diamond;

13) 59 (cinquenta e nove) pacotes de cigarros eight;

14) 57 (cinquenta e sete) pacotes de cigarros da marca fox;

15) R$24.850,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais).

Diante disso, após a apreensão dos objetos, o denunciado em estado de flagrância foi conduzido à Delegacia de Polícia local para prestar esclarecimentos, onde alegou que a carabina de pressão era utilizada para lazer esportivo; que os cigarros importados eram comercializados em sua distribuidora; que os entorpecentes eram para uso pessoal; que a balança de precisão era necessária porque “alguns clientes lhe pagam com ouro e a balança era para pesar o mesmo”; e que o dinheiro apreendido era oriundo da sua empresa distribuidora de bebidas “Prime Beer”.

A medida constritiva imposta ao paciente teve fundamento na materialidade dos crimes devidamente comprovada nos autos, bem como, nos indícios suficientes de autoria demonstrados no Boletim de Ocorrência Policial, Laudo Toxicológico Provisório, Auto de Apreensão, imagens e depoimentos.

Outrossim, a medida constritiva foi imposta a fim de resguardar-se a Ordem Pública, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente, uma vez que, os vários objetos apreendidos, principalmente armas e droga, conforme elementos concretos dos autos, o que justificaria a aplicação da medida cautelar extrema.

Cumpre informar que, a existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula nº 08/TJPA).

Quanto à situação processual, informo que a denúncia foi oferecida em 01/10/2021, sendo recebida pelo juízo em 04/10/2021 e, atualmente, o processo encontra-se aguardando intimação do denunciado para apresentação de Resposta à Acusação, e oportunamente, designação de audiência de instrução e julgamento.

O alargamento da medida cerceadora de liberdade justifica-se na fundamentação suficientemente comprovada da materialidade e indícios de autoria do denunciado, bem como, na necessidade fundamental de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade do delito e da periculosidade do agente, considerando que o paciente possuía armas e munições de distintos calibres, bem como droga e balança de precisão que convergem no sentido de mercância da substância entorpecente.

As capitulações penais apresentadas nos registros policiais e na denúncia (as quais efusivamente foram narradas pela Defesa) possuem caráter provisório e não vinculam o juiz, que deve durante a instrução adequar os fatos à real tipificação penal comprovada nos autos.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes, no presente caso, para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos delitos.
(...)”

Analisando os autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi devidamente convertida em preventiva
, para garantia da ordem pública em decorrência da gravidade dos fatos e periculosidade do paciente em razão da grande quantidade de material bélico, além de drogas e dinheiro em espécie em sua posse,

afetando a ordem pública e a paz social
.

Na espécie, a autoridade demandada apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, pelo que encontram-se

presentes as circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão.

A substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/11/2021